Tribunal: TJSP
Processo: 2073566-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que está sendo acusado da prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.